Tribunal: TCU
Processo: 023.609/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7517/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 023.609/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andressa Claudia da Silva Santana (XXX.317.014-XX); Daniel Maia Nogueira de Oliveira (XXX.366.333-XX); Ericles Alves Ferreira (XXX.168.394-XX); Larissa Guedes de Souza (XXX.479.704-XX); Rodrigo Maximino Borba Costa (XXX.943.414-XX); Telma Andrade Gomes (XXX.253.364-XX); Werton Gabriel Silva Coutinho (XXX.376.594-XX); Wesley Dayvisson Nunes Aurelio dos Reis (XXX.035.654-XX); Yan Rafael Nascimento da Silva (XXX.970.344-XX); Yuri Morais Tavares Alexandrino (XXX.766.184-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Paraíba 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.